Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000042-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ALAOR SANTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANEDI MEGIOLARO SANTOS - CPF: 482.237.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANE MARA SANTOS PINTO - CPF: 593.208.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAOR SANTOS FILHO - CPF: 825.399.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE ALAOR SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO
:

ANEDI MEGIOLARO SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

ALANE MARA SANTOS PINTO

TERCEIRO INTERESSADO:

ALAOR SANTOS FILHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) –

REJEIÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DOS POUPADORES - REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA A SIMPLES ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO DE MULTA DE 10% (ART.475-J, DO CPC/73) – DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
AN
E DO
QUANTUM DEBEATUR
–
TEMA 482 DO STJ
– NECESSÁRIA APURAÇÃO PELO CONTADOR DO JUÍZO A PARTIR DOS VALORES EXISTENTES NAS RESPECTIVAS CONTAS POUPANÇAS POR OCASIÃO DO ADVENTO DO PLANO VERÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE TOMAR POR BASE O VALOR UNILATERALMENTE APURADO PELOS POUPADORES EXEQUENTES – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 (ART.523,§1o, DO CPC/15)
– RECURSO PROVIDO.

Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao
Tema 482 do STJ
, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
, porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e
do quantum debeatur
.

Havendo divergência entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido em cumprimento de sentença, necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do
quantum debeatur
, o qual deverá partir dos saldos das cadernetas de poupança de cada um dos poupadores agravados na data em que o plano Verão gerou efeitos concretos na remuneração dos respectivos créditos (janeiro/fevereiro de 1989), e não de cálculos elaborados unilateralmente por tais credores, ficando afastada a multa de que tratava o art.475-J do CPC/73, o qual encontra correspondência na norma do §1o do art.523 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE ALAOR SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO
:

ANEDI MEGIOLARO SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

ALANE MARA SANTOS PINTO

TERCEIRO INTERESSADO:

ALAOR SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença Coletiva
n. 0034377-42.2010.811.0041 (Cód.

467683) ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ALAOR SANTOS E OUTROS
, a qual julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo banco agravante.

Narra o recorrente que o agravado manejou o procedimento originário visando o recebimento de um crédito de R$270.678,96, mediante o cumprimento individual da sentença proferida na
ACP n. 1998.01.016798-9, em face do qual o banco ora recorrente, opôs a exceção de pré-executividade suscitando, preliminarmente, (i) a incompetência do juízo, assim como (ii) a ilegitimidade ativa em razão da limitação territorial dos efeitos do título judicial e, no mérito, (iii) pugnou pela declaração da nulidade do procedimento
executivo
ante a necessidade prévia de liquidação do julgado à luz do caso concreto.

Relata que, no entanto, o juízo singular julgou improcedente a
exceptio
ofertada, homologando a planilha inicial de cálculo apresentada pelos exequentes, a qual indicou como quantia executada a importância de R$270.678,96, a ser atualizada até a data em que foi efetivado o depósito do valor incontroverso pelo banco agravante (R$99.881,54), a ser abatido, devendo o saldo remanescente daí decorrente ser devidamente atualizado a partir de então até a data do efetivo pagamento, e acrescido da multa do §1o do art.523 do CPC/15, pelo que determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do
quantum
exequendo.

Registra que a decisão ainda determinou que, após a atualização pela contadoria, fossem as partes intimadas para se manifestarem a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo a parte executada depositar o saldo devedor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, e em seguida serem os autos conclusos para expedição de alvará em conta bancária a ser informada pelos exequentes, para a subsequente extinção do cumprimento de sentença.

Inconformado, sustenta o banco executado que os valores apresentados pela parte agravada são totalmente contraditórios e discrepantes da decisão que os deu origem, configurando claro excesso de execução.

Defende, subsidiariamente, que não sendo aceito o valor por si apresentado, devem os autos ser remetidos à contadoria para apuração do real valor atualizado da condenação, nos termos do §3o do art.475-B do CPC/73.

Sustenta, no mais, que se o presente recurso não for recebido com efeito suspensivo, o banco executado será compelido a despender valores que, inevitavelmente, comprometerão sua atividade fim como instituição financeira.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 155056152, a fim de suspender o trâmite do procedimento de cumprimento de sentença até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 158514686.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em autos de
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.016798-9, julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo banco agravante.

Na ocasião, a decisão ainda homologou a planilha inicial de cálculo apresentada pelos exequentes, declarando como devida pelo executado a quantia executada de R$270.678,96, indicada na inicial, a qual deverá ser atualizada até a data em que foi efetivado o depósito, pelo banco, no valor de R$99.881,54, com a atualização do saldo remanescente até o efetivo pagamento, e acréscimo da multa de 10% de que trata o art. 475-J do CPC73.

Pois bem.

Com efeito, ao julgar REsp no 1.247.150/PR sob o rito dos recursos repetitivos a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual

“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”
de maneira que
“a
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
” (
Tema 482
do STJ).

Note-se que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse a
“o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”
, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, à
inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento,
demandando a prévia liquidação do título judicial.

Além disso, o paradigma ainda orienta que enquanto não liquidado o
quantum
exequendo, inaplicável a multa de que tratava o art.475-J do CPC/73, o qual encontra correspondência na norma do §1o do art.523 do CPC/15.

Na hipótese, os poupadores agravados indicaram como
quantum debeatur
a importância de
R$270.678,96
, atualizada até a data do cumprimento da sentença.

Lado outro, ao ser instado, o banco ora agravante suscitou que o valor atualizado do crédito exequendo seria de
R$99.881,54
,

Assim, diante da orientação da jurisprudência dessa Corte,
“havendo divergência entre os litigantes quanto ao valor do cálculo apresentados pelos Agravados em cumprimento de sentença, necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração do débito devido.”
(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 0048271-38.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 18/04/2017, publ. no DJE 25/04/2017)

No caso, diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes, o magistrado singular determinou fossem os autos remetidos à Contadoria do juízo para a apuração do
quantum debeatur
, tendo o respectivo laudo sido juntado aos autos originários em 12.03.2014, conforme se pode depreender dos cálculos de IDs. ns. 43343182 - Pág. 40/46 dos autos de origem, ocasião em que se apurou um débito exequendo que, atualizado e acrescidos dos juros de mora legais, remontaria a um importe de
R$388.758,07
.

A despeito disso, na decisão ora agravada, ao que tudo indica, o juízo de origem acabou por ignorar completamente esses primeiros cálculos do contador judicial e, o que é pior, aderindo, sem a devida fundamentação, ao valor indicado na inicial do cumprimento de sentença, atualizado unilateralmente pelos exequentes agravados até
setembro de 2010
,
no importe de
R$270.678,96
, fazendo pairar sérias dúvidas sobre o montante exato do crédito exequendo.

Ora, o juízo não tem conhecimentos contábeis aptos a lhe subsidiar a confirmação do valor apresentado unilateralmente pelo credor.

Justamente por isso, o legislador previu a possibilidade de os tribunais terem em seus quadros funcional ou a nomearem auxiliares no campo da contabilidade para dirimir essas dúvidas.

E esse mister não deve ser exercido pelo expert apenas a partir de determinado ponto.

No caso dos valores das diferenças dos expurgos inflacionários, incumbirá ao contador do juízo proceder o exame dessa diferença de remuneração das cadernetas de poupança desde seu fato gerador, qual seja, o advento do plano Verão, a partir dos respectivos saldos existentes àquela época, ou seja, janeiro de 1989, não sendo admissível que tal auxiliar seja compelido a partir de valores apurados unilateralmente por uma das partes como, erroneamente, determinou a decisão agravada.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada a fim de que os cálculos a serem realizados pelo contador do juízo partam dos saldos das cadernetas de poupança de cada um dos poupadores agravados na data em que o plano Verão gerou efeitos concretos na remuneração dos respectivos créditos (
janeiro/fevereiro de 1989
), e não a partir de cálculos elaborados unilateralmente por tais credores.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a necessidade da prévia liquidação do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, determinando-se que os cálculos a serem realizados pelo contador do juízo partam dos saldos das cadernetas de poupança de cada um dos poupadores agravados na data em que o plano Verão gerou efeitos concretos na remuneração dos respectivos créditos (
janeiro/fevereiro de 1989
), e não de cálculos elaborados unilateralmente por tais credores, ficando afastada a multa de que tratava o art.475-J do CPC/73, o qual encontra correspondência na norma do §1o do art.523 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023